Tribunal: TJBA
Processo: 8061280-51.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061280-51.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TAMARA ROBERJANE NERES DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO JORGE ALBUQUERQUE DE MENEZES FILHO, ELEDISON DE SOUZA SAMPAIO, ALEXANDRE SANTOS NASCIMENTO

APELADO: CLINI-RIM CLINICA DO RIM E HIPERTENSAO ARTERIAL S/S LTDA

Advogado(s)
:
ROSANGELA SOARES DELGADO BARRETO, DANIEL VIEIRA PAIVA, CAIO CEZAR DELGADO DE ANDRADE, RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA, GLAUCIA MARA COELHO, ELIANE CRISTINA CARVALHO TEIXEIRA, GISELA FERREIRA MATION, VINICIUS MARTINS PEREIRA, LEANDRO GOUVEIA FELIX, JULIA LOCH DE MARCK

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO QUE ANALISOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme expressa previsão do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já apreciada.

II. No caso em análise, inexiste a omissão apontada pela embargante, pois o acórdão embargado analisou detidamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, incluindo a problemática dos dados bancários e as tentativas de pagamento pela executada, concluindo pela inexigibilidade da multa com base em múltiplos fundamentos.

III. A pretensão de rediscutir o mérito sob o argumento de que documentos específicos não teriam sido considerados não encontra amparo na via estreita dos embargos declaratórios, caracterizando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. O acórdão embargado fundamentou-se não apenas na questão dos dados bancários, mas também na violação aos princípios da boa-fé objetiva, supressio e venire contra factum proprium, decorrentes da inércia prolongada da exequente em executar a multa por aproximadamente um ano e meio após o pagamento.

V. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8061280-51.2019.8.05.0001
, em que é Embargante
TAMARA ROBERJANE NERES DO NASCIMENTO
e Embargado
CLINI-RIM CLÍNICA DO RIM E HIPERTENSAO ARTERIAL S/S LTDA (DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SALVADOR LTDA.)
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA